Tribunal: TJMT
Processo: 1010429-21.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010429-21.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), CLESIO ANTONIO PIRANI - CPF: 053.007.031-68 (EMBARGADO), SANDRA MARIA PENTEADO PIRANI - CPF: 581.362.401-59 (EMBARGADO), DARCIO CLEIDER ALVES PENTEADO - CPF: 013.609.909-25 (EMBARGADO), GILBERTO DE ALMEIDA MARTHA - CPF: 011.759.049-53 (EMBARGADO), SANTA CARMEM MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 03.929.718/0001-55 (EMBARGADO), SAMANTHA RONDON GAHYVA - CPF: 973.587.031-20 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS CÁLCULOS DOS EXEQUENTES.
PERÍCIA CONTÁBIL.
INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL IMPUTÁVEL AO EXECUTADO
.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
ACÓRDÃO MANTIDO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que desproveu agravo de instrumento e manteve decisão que rejeitou impugnação ao laudo pericial complementar, indeferiu a substituição do perito e reconheceu a presunção relativa de veracidade dos cálculos apresentados pelos exequentes. O embargante alegou omissões quanto ao controle do excesso de execução, à conformidade dos cálculos com o título executivo, à necessidade de fiscalização técnica dos demonstrativos atualizados e ao exame de questões
técnicas relativas à documentação bancária, pleiteando efeitos infringentes para reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao reconhecer a presunção relativa de veracidade dos cálculos dos exequentes; (
ii
) estabelecer se houve ausência de enfrentamento das alegações de excesso de execução e de desconformidade dos cálculos com o título executivo; (
iii
) determinar se era necessária nova perícia ou complementação da prova técnica diante das alegações de falhas metodológicas e insuficiência documental; e (
iv
) verificar se os embargos configuram mera tentativa de rediscussão do mérito e se é cabível a aplicação de multa por caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo meio adequado para o rejulgamento da causa.

A presunção de veracidade dos cálculos dos exequentes possui natureza relativa e permanece íntegra quando o executado, embora oportunizado o contraditório, não apresenta prova idônea apta a infirmá-la, em conformidade com a orientação firmada pelo
STJ
no REsp nº 1.993.202/MT.

O acórdão enfrentou expressamente a alegação de excesso de execução, concluindo pela inexistência de demonstração de erro técnico ou de metodologia
incompatível com o título executivo, inexistindo omissão sobre matéria de ordem pública.

A deficiência probatória decorre da própria instituição financeira, que deixou de apresentar a documentação necessária à reconstituição das operações, não sendo admissível transferir à perícia o ônus de suprir a insuficiência documental causada pelo executado, incidindo o princípio
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
.

A ausência de documentação completa inviabiliza a análise isolada das alegações técnicas relativas a "valores murchados", desdobramento em "variações" e lançamentos posteriores, pois a precariedade do conjunto documental compromete integralmente a reconstituição dos cálculos.

Os demonstrativos atualizados após a perícia constituem mera atualização aritmética do crédito, inexistindo prova de inovação metodológica ou de adoção de critérios estranhos à coisa julgada que justificasse a reabertura da instrução pericial.

A repetição, nos embargos de declaração, de argumentos já examinados evidencia intuito de rediscutir o mérito da controvérsia, hipótese incompatível com a finalidade integrativa do recurso.

Embora improcedentes as alegações recursais, a complexidade da controvérsia e o exercício regular do direito de defesa afastam a caracterização de litigância de má-fé e a imposição de multa por embargos protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A presunção de veracidade dos cálculos apresentados pelo exequente possui natureza relativa e somente é afastada mediante prova idônea produzida pelo executado.

A insuficiência documental imputável ao executado impede a renovação da prova pericial destinada a suprir sua própria inércia na produção da prova.

A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o acolhimento de embargos de declaração utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

A rejeição dos embargos de declaração não autoriza, por si só, a aplicação de multa por caráter protelatório, quando evidenciado o exercício regular do direito de recorrer.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, § 2º; CPC, art. 81; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.993.202/MT; STJ,
EDcl
no REsp nº 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 20.08.2024,
DJe
22.08.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
nº 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023,
DJe
17.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Embargos de Declaração, opostos pelo
BANCO DO BRASIL S
/
A em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado
(id. 371711358)
que, à unanimidade, desproveu o Agravo de Instrumento interposto pela instituição financeira, mantendo a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao laudo pericial complementar, indeferiu a substituição do perito e reconheceu a presunção de veracidade dos cálculos apresentados pelos exequentes, ora embargados
, CLESIO ANTONIO PIRANI e outros.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta a existência de vícios de omissão no julgado
.

Alega que o acórdão, ao aplicar o entendimento firmado no REsp nº 1.993.202/MT, teria conferido natureza absoluta à presunção de veracidade dos cálculos dos credores, impedindo o controle jurisdicional sobre o excesso de execução e violando o contraditório
.

Sustenta que a adequação dos cálculos ao título executivo é matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão, e que o Tribunal teria se omitido quanto à demonstração de que os cálculos exequendos extrapolam os limites da condenação
.

Afirma que o colegiado não se manifestou sobre a necessidade de fiscalização técnica dos novos cálculos apresentados após a perícia, os quais conteriam inovações metodológicas indevidas
.

Aduz que não foram enfrentados os argumentos relativos aos "valores murchados" (decorrentes de conversão monetária), ao
desdobramento de operações em "variações" e à existência de lançamentos em períodos nos quais as operações já estariam liquidadas
.

Argumenta que o silêncio do acórdão sobre a possibilidade de o perito extrair elementos aproveitáveis da documentação existente, ainda que parcial, configura negativa de prestação jurisdicional.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão e dar provimento ao agravo de instrumento.

Devidamente intimados, os Embargados apresentaram contrarrazões. Sustentam que o recurso possui nítido caráter protelatório, buscando rediscutir matéria amplamente debatida e decidida conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Argumentam que a insuficiência documental foi causada pela própria instituição financeira, que descumpre ordens de exibição há mais de duas décadas. Pugnam pela rejeição dos embargos e pela condenação do Embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé e por interposição de recurso manifestamente protelatório, nos termos dos
arts
. 81 e 1.026, § 2º, do
CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço dos presentes embargos de declaração, porquanto preenchidos os requisitos de tempestividade e legitimidade.

No entanto, cumpre
ressaltar
que a via integrativa possui contornos vinculados e fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do
CPC
.

A atividade cognitiva deste colegiado, nesta sede, limita-se à verificação da existência de vícios que comprometam a inteligibilidade ou a integridade do julgado, não se prestando ao rejulgamento da causa por mero descontentamento da parte com a solução jurídica adotada.

A fim de contextualizar, o
bserva-se que
inicialmente
se trata de agravo de instrumento,
interposto pelo
banco embargante,
contra decisão proferida pelo Juízo da
4ª
Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0034288-82.2011.8.11.0041, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante ao laudo pericial e reconheceu a presunção de veracidade dos cálculos elaborados pelos exequentes/agravados.

Na origem, trata-se de ação de
revisão contratual

(nº
0034288-82.2011.8.11.0041
)
movida pelos embargados, em face do banco, tendo por objeto 12 cédulas rurais pignoratícias hipotecárias celebradas entre as partes e cédula de crédito comercial celebrada entre a pessoa jurídica embargante e o banco.

O feito foi sentenciado, id.
119415027 -
p
ág. 149
/16
4
, decisão de embargos de declaração de id. 119415028 – pág. 11/14.

Iniciou-se o cumprimento de sentença, petição de id. 119415029 – pág. 67 e decisão de id. 119415029 - pág. 96.

Considerando a impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo banco, determinou o juízo singular a realização de perícia contábil, id. 119415029 – pág. 146.

Elaborado o laudo pericial, manifestaram-se as partes e, em seguida, restaram acolhidas as alegações da impugnação ao cumprimento de sentença, em razão da iliquidez, tendo sido extinto o feito.

Irresignados os embargados interpuseram recurso de apelação, parcialmente acolhidos, determinando-se a conversão do feito em liquidação de sentença por arbitramento, id. 1191415034 – pág. 214/221.

Em sede de Recurso Especial o STJ determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, reconhecendo a presunção da veracidade dos cálculos apresentados pelos embargados, que poderia ser afastada mediante a comprovação pelo banco de eventual excesso (id. 119421548 – pág. 06/22).

A decisão agravada deferiu o levantamento do incontroverso, determinando a expedição dos alvarás
e intimando o banco executado para juntada de documentos faltantes necessários a elucidação do débito.

Pois bem. O acórdão embargado (id. 371711358) negou provimento ao agravo de instrumento manejado pelo banco
executado
, no sentido de manter a
presunção relativa de veracidade dos cálculos apresentados pelos exequentes quando o executado, mesmo após regular oportunidade de contraditório, não apresenta documentação idônea e suficiente para infirmar a conclusão pericial ou justificar a renovação da prova técnica.

Em suas razões, o
embargante sustenta que este Tribunal teria convertido a presunção relativa de veracidade dos cálculos em presunção absoluta, ao supostamente impedir o controle sobre o excesso de execução. Tal alegação, contudo, não resiste ao exame atento do acórdão embargado.

O voto condutor foi explícito ao consignar que a presunção de veracidade, lastreada na diretriz fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.993.202/MT, permaneceu hígida precisamente porque a instituição financeira não produziu prova idônea capaz de infirmá-la.

Nesse diapasão, restou consignado no julgado que o contraditório foi regularmente assegurado ao banco, facultando-lhe a apresentação de documentos e manifestações técnicas.

A conclusão pelo desprovimento do recurso decorreu da constatação fática de que o acervo documental submetido à perícia era tecnicamente insuficiente para a reconstituição fidedigna das operações.

Portanto, o acórdão não conferiu caráter absoluto à presunção; antes, reconheceu que, no cenário probatório dos autos, a presunção relativa não foi superada por elementos de convicção em contrário.

Logo, o
inconformismo da parte com a valoração da prova não se confunde com omissão.

No que tange à tese de que a aderência dos cálculos à coisa julgada constitui matéria de ordem pública e teria sido ignorada, verifica-se que o acórdão enfrentou a questão de modo direto e suficiente.

O julgado assentou a inexistência de demonstração de erro técnico ou de adoção de metodologia incompatível com o comando exequendo.

Diante disso, tem-se que
o Tribunal realizou o controle de legalidade e não
verificou
, nos elementos trazidos pelo agravante, qualquer prova concreta de
afronta
ao título executivo.

Considerando que o dever de fundamentação exige que o julgador enfrente os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, o acórdão cumpriu seu múnus ao declarar que não houve a comprovação de excesso ou nulidade.

A circunstância de a matéria ser de ordem pública não autoriza a parte a rediscutir
ad
infinitum
questões já decididas sem que apresente prova nova e cabal do erro alegado, especialmente quando a deficiência probatória é imputável ao próprio executado.

Conforme documentado nos autos, o banco descumpre o dever de exibição de extratos há mais de duas décadas, o que atrai a aplicação do princípio
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
.

O embargante assevera que houve omissão quanto aos fundamentos técnicos específicos
,
como os valores "murchados", o desdobramento em "variações" e os lançamentos até o ano de 2002.

Ocorre que o acórdão abordou a insuficiência documental de
forma íntegra
e fundamentada na conclusão do perito judicial. O
expert
e, consequentemente, este Tribunal, entenderam que a documentação era precária não apenas por um fator isolado, mas por um conjunto de falhas que impediam a perícia de chegar a um resultado diverso.

Ao manter a decisão que indeferiu a complementação do laudo ou a substituição do perito, o acórdão foi enfático ao declarar que a prova técnica não se presta a suprir a inércia do executado em apresentar a base documental completa e fidedigna.

Se os documentos apresentados foram reputados tecnicamente imprestáveis para a reconstituição integral das operações, a análise individualizada de cada justificativa técnica para os "valores
murchados" torna-se
irrelevante
, pois o vício de origem
, qual seja,
a incompletude dos extratos e
slips
,
contamina a totalidade da conta pretendida pelo banco.

Assim, a decisão foi clara ao considerar que a renovação da prova representaria apenas a repetição de diligência já frustrada pela ausência de suporte material adequado por culpa do devedor.

Quanto à alegação de omissão no controle dos demonstrativos de débito posteriores à perícia, o voto condutor dedicou parágrafo específico ao tema.

Restou decidido que não se extraía dos autos demonstração segura de inovação metodológica ou de critério estranho à coisa julgada que impusesse nova abertura da fase pericial.

A simples atualização aritmética do crédito, que naturalmente eleva o montante em razão da fluência do tempo e dos encargos legais, não configura fato novo apto a reabrir discussões preclusas sobre a base do cálculo.

O acórdão, portanto, manifestou-se sobre a higidez dos demonstrativos subsequentes, considerando-os meros desdobramentos da conta já amparada pela presunção de veracidade.

Por fim, a análise da conduta processual do embargante revela um padrão de resistência injustificada que
supera
o regular exercício do direito de defesa.

Como bem ressaltado nas contrarrazões, a execução arrasta-se por anos devido à recalcitrância da instituição financeira em exibir documentos que estão sob sua guarda.

A oposição de embargos de declaração que repetem, em essência, o mérito do agravo de instrumento, sem apontar vício real de integração, mas apenas buscando o rejulgamento da causa,
circunstância descabida em sede embargos declaratórios.

Com efeito, não se admite a tentativa de
rediscutir o mérito da decisão,
via
embargos de declaração. A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA Nº 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação
de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos
aclaratórios
é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

Por fim,
embora as teses recursais não prosperem no mérito, não restaram caracterizados os pressupostos autorizadores da condenação por litigância de má-fé ou pela interposição de recurso manifestamente protelatório.

Com efeito, n
o caso vertente, observa-se que a insurgência do banco, conquanto infrutífera, situa-se dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa e do contraditório, garantias fundamentais insculpidas no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

A imposição de multa por embargos protelatórios requer que o recurso seja destituído de qualquer fundamento razoável, apresentando-se como tentativa fútil de impedir a marcha processual.

No entanto, a complexidade dos cálculos em liquidação de sentença e a natureza dos documentos bancários discutidos permitem
reconhecer que a tentativa de obter um pronunciamento judicial mais pormenorizado sobre tais elementos não configura o abuso do direito de recorrer.

Em face do
exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026